Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-68.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços – Ausência de pagamento da terceira parcela contratada – Revelia – Prova dos autos que evidencia a concordância da ré com a exigibilidade da terceira e última parcela do estudo contratado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002234-68.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., é apelado CENTRO
AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. - CAEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-68.2018.8.26.0272 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002234-68.2018.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: Pharmascience Indústria Farmacêutica Ltda.
Apelado: Centro Avançado de Estudos e Pesquisas Ltda. - Caep
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35280)
AÇÃO MONITÓRIA
Prestação de serviços

Ausência de pagamento da terceira parcela
contratada
Revelia
Prova dos autos que
evidencia a concordância da ré com a
exigibilidade da terceira e última parcela do
estudo contratado Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA (fls. 250/257)
contra a r. sentença de fls. 247/248, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara
Judicial da Comarca de Itapira, Dra. Vanessa Aparecida Bueno, que julgou
procedente o pedido monitório movido por CENTRO AVANÇADO DE
ESTUDOS E PESQUISAS LTDA CAEP, constituindo, de pleno direito, o
título executivo, com obrigação de pagamento do valor de R$ 9.714,75, com
atualização desde o ajuizamento e juros de mora desde a citação.
A apelante diz que a revelia acarreta a presunção
apenas relativa de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a
comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. A última parcela do
contrato deve ser declarada inexigível, pois os estudos apresentados foram
inconsistentes e não se prestaram à finalidade contratada. A pesquisa não
chegou a um resultado conclusivo. Invoca o art. 476 do Código Civil. A
última parcela somente seria devida depois de prestado o serviço, mas a
autora não comprovou sua efetiva conclusão. Não foi constituída em mora.
Pede a improcedência da ação, com a inversão dos ônus da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 263/270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-68.2018.8.26.0272 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade nem de
insuficiência do preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Possível a ação monitória àquele que pretender,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem
móvel.
No caso dos autos, a inicial está instruída com
cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (fls.
10/18), de trocas de mensagens por e-mails entre elas (fls. 19/31) e da nota
fiscal referente à última parcela exigida, no valor de R$ 9.060,00 (fls. 34).
A apelante foi citada, não pagou o débito nem
ofereceu embargos à monitória, que foi julgada procedente. Neste recurso,
afirma não ter sido comprovada a conclusão satisfatória dos estudos
contratados, mas a troca de e-mails entre as partes revela que a própria
apelante havia concordado com o pagamento da última parcela aqui exigida,
referente à nota fiscal de no 8014, no valor de R$ 9.060,00, como se
percebe do confronto do e-mail de fls. 22 com a nota fiscal de fls. 34. Isso
retira credibilidade de suas alegações e confirma os fatos narrados na inicial
da monitória, que devem ser tidos como verdadeiros.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e,
em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator